Tribunal: TJDFT
Processo: 0703199-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703199-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON LUIZ GONCALVES MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Gratuidade - Situação Econômica – Comprovação Verifico que o agravante não efetuou o devido preparo, porquanto se insurge em relação à decisão do juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, nesse passo, determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento. Compulsando os autos de referência, verifico que, embora o agravante tenha colacionado diversos documentos, reputo serem insuficientes para a análise da pretensão recursal. Desse modo, à mingua de comprovação satisfatória da situação econômica do agravante, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para demonstrar fática e documentalmente a sua atual situação de hipossuficiência econômica, sob pena de manutenção da revogação da justiça gratuita. Para tanto, deverá colacionar aos autos, acaso ainda não juntados: a) contracheque ou comprovante de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; b) declaração de Imposto de Renda do último exercício financeiro (2024/2025) c) 3 (três) últimos extratos bancários (friso: de todas as contas bancárias de titularidade do recorrente); d) 3 (três) últimos extratos de todos os cartões de crédito; e) Extrato Detalhado do Cadastro Nacional de informações Sociais (CNIS), obtido no site "Meu INSS"; e f) comprovação das despesas suportadas. Os extratos bancários deverão vir acompanhados do relatório de contas e relacionamentos no serviço de Registrato do Banco Central do Brasil (registrato.bcb.gov.br), de simples consulta e emissão pela plataforma gov.br, para que se possa verificar em quais instituições financeiras a parte interessada na gratuidade de justiça possui conta bancária, não sendo suficiente a mera juntada de extrato de conta desacompanhado da referida informação. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator